Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA JÁ SENTENCIADA E ARQUIVADA. ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre duas varas de Família para decidir qual delas deve processar e julgar ação revisional de alimentos proposta em 2025. O Juízo suscitante recebeu o processo por redistribuição, mas entende inexistirem fundamentos legais para a reunião processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há prevenção ou conexão aptas a justificar a redistribuição da ação revisional de alimentos para o Juízo que processou a ação originária de alimentos, finda desde 2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há conexão entre a ação revisional proposta e a ação originária de alimentos, pois esta última já foi definitivamente julgada e arquivada, não havendo risco de decisões conflitantes.
4. As hipóteses legais de distribuição por dependência, previstas no art. 286 do CPC, não se aplicam ao caso, por inexistir processo em curso capaz de atrair a competência do juízo suscitado.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, havendo extinção da ação anterior por sentença transitada em julgado, não há prevenção que vincule novo feito ao mesmo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
Tese de julgamento: “Não há conexão ou prevenção que justifique a redistribuição de ação revisional de alimentos ao Juízo que processou a ação de alimentos originária, quando esta já foi definitivamente julgada e arquivada.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 55, § 1o, 286.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967536, 0748015-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, julgado em 10/02/2025, publicado no DJe em 01/04/2025.